Tribunal: TCU
Processo: 031.618/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 95 e códigoUasg 925754 (Objeto: Contratação emergencial no 95/2022/GECOMP/SESAU/RO)

Inteiro teor:
Acórdão 498/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Contratação Emergencial 95/2022/GECOMP/SESAU, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, objetivando a prestação de serviços de Neurologia Cirúrgica e Neurologia Clínica visando atendimento do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - Heuro e Hospital Regional de Cacoal - HRC, por um período de 180 dias ou até a finalização do processo licitatório em curso naquele órgão estadual. Considerando que, após a realização de oitiva, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) tomou conhecimento de que o processo de contratação emergencial em questão foi encerrado por decisão da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia em razão de "descaracterização da situação de emergencialialidade", não resultando, portanto, em celebração de contrato, fato que conduziu a unidade instrutiva a propor, em instrução de peça 70 e pronunciamento de peça 71, o conhecimento da denúncia para considerá-la prejudicada quanto ao mérito, por perda de objeto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o parecer da AudContratações, em: a) conhecer da denúncia, com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e considerá-la prejudicada ante a perda de objeto com o encerramento do processo de contratação emergencial sem a celebração de contrato; b) dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 1. Processo TC- Processo 031.618/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.